Tribunal: TJSP
Processo: 2259455-72.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de dispositivos e expressões contidas na Lei no 9.914, de 11 de março de 2020, do Município de Araraquara e alterações subsequentes.
1. Funções de confiança de "Assistente Técnico I", "Assistente Técnico II", "Assistente Técnico III" e "Gerente"; "funções-atividade" de "Vice-Diretor", "Gestor Comunitário", "Professor Formador" e "Coordenador Técnico",

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de dispositivos e expressões contidas na Lei no 9.914, de 11 de março de 2020, do Município de Araraquara e alterações subsequentes.
1. Funções de confiança de "Assistente Técnico I", "Assistente Técnico II", "Assistente Técnico III" e "Gerente"; "funções-atividade" de "Vice-Diretor", "Gestor Comunitário", "Professor Formador" e "Coordenador Técnico", todas pertencentes ao quadro dos profissionais do magistério público do Município de Araraquara - Descrição normativa que não contempla atividades de direção, chefia e assessoramento - Atribuições técnicas, profissionais, de suporte pedagógico, burocráticas ou administrativas que não demandam relação especial de confiança - Incompatibilidade com o provimento precário - Tema 1.010 da Repercussão Geral (RE no 1.041.210/SP) aplicável por analogia - Precedentes - Profissionais da área de ensino, ademais, que devem ingressar no magistério público exclusivamente por meio de concurso - Violação ao pacto federativo - Ofensa aos artigos 111, 115, incisos II e V, 144, e 251, todos da Carta Bandeirante.
2. Artigo 68 da Lei Municipal no 9.801/2019 - Substituição do titular do cargo efetivo de Diretor de Escola pela função de confiança de Vice-Diretor ou, em caráter excepcional, por qualquer servidor do Quadro dos Profissionais de Magistério, por simples ato de designação do titular da Secretaria Municipal de Educação - Inadmissibilidade - Violação à regra do concurso público - Contrariedade aos artigos 111 e 115, inciso II, da Carta Bandeirante.
3. Prêmio assiduidade - Vantagem pecuniária concedida pelo exercício de dever funcional inerente a qualquer função pública - Impossibilidade - Ausência de causa razoável para sua instituição - Desrespeito aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual.
4. Ação procedente, com ressalva e modulação dos efeitos pelo prazo de 120 dias, contados a partir de 1o de janeiro de 2025, por se tratar de ano eleitoral.